Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINATRAN/DF Embargado: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF E DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Reitero o despacho anterior, de ID 71834104 para que, em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], seja intimado o ora Embargante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre as questões já referidas, pela oposição de aclaratórios sem atentar para os vícios do art. 1022, do CPC, efetivamente utilizando a via estreita escolhida para modificação do resultado com o qual não concorda. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise se ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 01 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.